Tribunal: TJDFT
Processo: 0002887-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. BIS IN IDEM DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL COM A LESÃO CORPORAL QUALIFICADA DO § 9o, DO ART. 129. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da lesão corporal contra a ofendida, em situação de violência doméstica.
2. Merece prestígio o depoimento da testemunha informante, eis que em harmonia com as demais provas dos autos.
3. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal configura bis in idem com as penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado.
4. Recurso conhecido e improvido.